Tribunal: TJDFT
Processo: 0706236-26.2022.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. REVISÃO DE TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA. VAZAMENTO INTERNO NA UNIDADE. RESPONSABILIDADE DO USUÁRIO. DANOS MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão consistente em obrigar a ré a revisar o valor da fatura dos meses de dezembro de 2021 e janeiro de 2022, bem como de ressarcir a autora pelo valor gasto com a realização do laudo pericial do “caça vazamentos” e por danos morais. Recurso da autora postula a reforma da sentença que julgou os pedidos improcedentes. 2 – Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.3 – Consumo de água. Vazamento interno. Responsabilidade. A responsabilidade da companhia fornecedora de água, que decorre do disposto no art. 63 do Decreto no 26.590/2006, não se estende à rede interna de tubulações. O art. 11 da Resolução 14/2011 editada pela ADASA consigna que “É de responsabilidade do usuário a adequação técnica e a segurança das instalações hidráulicas prediais da unidade usuária, situadas além do ponto de entrega de água e antes do ponto de coleta de esgotos.” A Resolução 14/2011 traz uma única exceção para o caso de vazamento interno dispondo que a concessionária de serviços de fornecimento de água deverá conceder desconto na tarifa de esgoto em até duas faturas mensais seguidas, quando o consumo excedente decorrer de vazamento imperceptível nas instalações hidráulicas na unidade usuária, que tenha sido corrigido subsequentemente, e desde que o excesso de água não tenha se escoado pela rede pública de esgoto.4 – Consumo água excedente. Vazamento perceptível. Inviabilidade do desconto. O vazamento de água foi identificado na descarga do banheiro social. A ordem de serviço no 2113508042218098 informa sobre a ocorrência de vazamento na rede interna da residência da autora. Por sua vez, o laudo do “caça vazamentos” (id 42178959), contratado pela própria autora, em que pese afirmar não haver vazamentos constatados na rede interna da residência, consignou que a descarga estava vazando, bem como que, por isso, foi fechado o registro que fornecia água para o banheiro social. Dessa forma, não se mostra possível a revisão de faturas e a redução do valor cobrado, assim como também não se mostra cabível o ressarcimento da autora pelo valor gasto com o serviço de “caça vazamentos”, uma vez que ausente conduta ilícita da ré.5 – Dano moral. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a prática de ilícito. Sem demonstração de ilegalidade praticada pelo requerido, não se acolhe o pedido de indenização por danos morais (art. 186 do Código Civil). Sentença que se mantém pelos seus próprios fundamentos.6 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas pela recorrente vencida. Honorários advocatícios fixados em 20% do valor da causa. Exigibilidade suspensa em razão do benefício da gratuidade de justiça deferida.

F